Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO. BEM. ESPÓLIO. AUSÊNCIA. INTERESSE.

1. O bem integrante do espólio pode ser alienado mediante a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial ou por meio de alvará judicial expedido em processo de inventário judicial.

2. O interesse processual impõe a existência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A propositura de ação autônoma para expedição de alvará judicial não é o instrumento processual adequado para a alienação de bem integrante de espólio.

3. Apelação desprovida.